Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA FONSECA BARRETO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante contra ato atribuído ao DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e ao PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAÚDE – CEPE/ESCS. Na referida ação mandamental, a impetrante, ora agravante, requereu liminarmente “para ordenar à autoridade coatora que adicione à nota do ENEM (730,53) da Impetrante a bonificação de 10% (dez por cento) e considerando a nota para todos os efeitos, promova a reclassificação da Impetrante de acordo com a nota do ENEM acrescida da referida bonificação de 10%, totalizando 803,58, e alcançada a pontuação necessária seja permitida a matrícula da Impetrante no curso de medicina da ESCS, dentro do prazo da segunda chamada (20/02/2018), bem como que promovam a reserva de vaga em favor da Impetrante até julgamento final da ação.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, por considerar que não há qualquer ilegalidade no ato impugnado (Resolução n. 01/2018 - CEPE/ESCS), “isso porque a bonificação prevista na Resolução n. 15/2017 da CEPE/ESCS, que beneficiava os alunos que tivessem concluído o ensino fundamental e médio no Distrito Federal, foi expressamente revogada pela nova resolução expedida pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da ESCS”. A impetrante interpôs o presente recurso, pugnando pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido liminar deduzido nos autos de origem, de modo a receber a bonificação estabelecida pela Resolução n. 15/2017 da CEPE/ESCS e, com isso, obter a pontuação necessária para sua aprovação no processo seletivo para o ingresso no curso de medicina da ESCS. Para tanto, a agravante reiterou a tese expendida na ação mandamental, destacando que obteve a pontuação de 730,53 e, com a aludida bonificação de 10% (dez por cento), assegurada pela Resolução n. 15/2017, aos estudantes do ensino fundamental e médio egressos da rede pública e privada do Distrito Federal, alcançaria 803,58 pontos, suficientes para sua aprovação no curso de medicina. A agravante alegou que a suspensão da bonificação ocorreu no último dia do período de inscrições para o 1o processo seletivo de 2018 do Sistema de Seleção Unificada – SISU (23/01/2018 a 26/01/2018). Asseverou que a extinção da bonificação ocorreu “a pretexto de cumprir uma ordem judicial” que havia determinado sua suspensão. A agravante sustentou que o ato praticado pelas autoridades coatoras violou o direito adquirido e a segurança jurídica, além de causar “prejuízos irreparáveis”, porquanto a impediu de alcançar a pontuação necessária para a aprovação no vestibular. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca da relevância da fundamentação expendida nos autos de origem, destacando a aplicação dos princípios da Isonomia, da Moralidade Administrativa, da Razoabilidade, da Transparência do Processo Seletivo, e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, bem assim ao fato de que o Edital n. 42 da ESCS estabelecia a bonificação de 10% dos pontos obtidos na nota final, assim como também havia previsão no item 5.6.1 do edital do processo seletivo. Por fim, a impetrante/agravante defendeu a possibilidade de seu direito ser apreciado pelo Poder Judiciário e destacou a ocorrência de ineficácia de eventual medida a ser concedida ao final do processo, caso não seja deferida a liminar ora vindicada, tendo em vista que a data da matrícula ocorreu no último dia 20/20/2018. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id 3414796) Em decisão registrada sob o id. 4612132, foi determinada a suspensão deste Agravo de Instrumento, em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (processo n. 2018.00.2.004334-9). É a síntese do necessário. Decido. O objeto do presente recurso consiste na pretensão da parte agravante para que lhe seja deferida a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado, com o escopo de compelir a autoridade apontada como coatora a efetuar o recálculo de sua nota final no vestibular, e a matriculá-la no curso de medicina da ESCS, garantindo sua reserva de vaga, até o julgamento final da ação mandamental. De acordo com o contido no artigo 209, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, “O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em... II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.”. O Código de Processo Civil – CPC, por sua vez, estabelece em seu artigo 985, inciso I, que a tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR aplicar-se-á “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”. Portanto, considerando que a matéria tratada no presente Agravo de Instrumento já foi objeto de tese fixada nos autos do IRDR de n. 2018.00.2.004334-9, impõe-se aplicar a referida tese ao caso em exame, uma vez que admitiu a possibilidade do “cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018”, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito, “in verbis”: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS. VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA PREVISTA EM EDITAL. BONIFICAÇÃO SOBRE AS NOTAS DOS CANDIDATOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/2017. CANCELAMENTO DA BENESSE MEDIANTE RESOLUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS). ATO ANTERIOR À MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO TEMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, RAZOABILIDADE, TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO E VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE SELEÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Verificada a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, qual seja, a possibilidade de aplicação da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS); e seu posterior cancelamento mediante Resolução exarada pelo mesmo órgão colegiado, resta evidenciado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica do jurisdicionado. Sob essa ótica, constatando-se a presença dos requisitos previstos nos incisos I e II, do art. 976 do Código de Processo Civil, além da não afetação do tema aos tribunais superiores com vistas à fixação de tese jurídica, admitiu-se o processamento do presente incidente. As chamadas ações afirmativas são corolários da construção de uma sociedade mais justa e solidária, supedaneada na concretização do princípio da igualdade em seu aspecto substancial, sobretudo mediante a redução das desigualdades sociais e regionais. A Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS) dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018. In casu, correto asseverar que a Resolução normativa no 01/2018, referendada pelo CEPE/ESCS com fulcro em pronunciamento judicial liminar proferido antes do julgamento final de mandado de segurança submetido à apreciação do Poder Judiciário, representa afronta aos princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade, da transparência do processo seletivo e da vinculação objetiva aos termos do edital de seleção. A hipótese narrada nos presentes autos representa, ainda, grave ofensa ao princípio da boa-fé objetiva em decorrência da prática de comportamento contraditório, visto que a ação afirmativa de bonificação aos candidatos foi regularmente prevista mediante a adesão da instituição ao SISU. (Acórdão 1179133, 20180020043349IDR, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: 532). Insta consignar que os Embargos de Declaração opostos no referido IRDR não tiveram o condão de alterar o mérito da decisão, tendo sido ementado nos seguintes termos, ad litteram: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS. VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA PREVISTA EM EDITAL. BONIFICAÇÃO SOBRE AS NOTAS DOS CANDIDATOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/2017. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE MERAMENTE ACLARATÓRIA. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam unicamente para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão ou corrigir erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada e decidida a controvérsia conforme as teses defendidas pelas partes embargantes em juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. Em atenção à segurança jurídica, devem ser elucidadas as situações particularizadas pela parte embargante no tocante ao preenchimento das vagas no curso superior de medicina da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS). Embargos de declaração providos, apenas para fins aclaratórios. (Acórdão 1211426, 20180020043349IDR, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 5/11/2019. Pág.: 358). Portanto, impõe-se acolher a pretensão deduzida pela ora agravante, tendo em vista o pronunciamento da colenda Câmara de Uniformização, que firmou o entendimento quanto à possibilidade de ser computada a bonificação de 10% (dez por cento), “sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018” Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea “c”, do Código de Processo Civil, a fim de que seja adicionada a bonificação de 10% (dez por cento) à nota da Agravante no ENEM, a fim de que, após eventual reclassificação e, caso alcançada a pontuação necessária, “seja permitida a matrícula da Agravante no curso de medicina da ESCS.”. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator